Tribunal: TJMT
Processo: 1064141-59.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064141-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MATEUS DE AMORIM SOUZA - CPF: 037.809.521-81 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, tendo em vista que, o valor dos danos morais deve ser mantido no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo esse valor adequado para atender os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento ilícito. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: - 2º VOGAL: acompanho, em parte, o voto condutor, divergindo apenas quanto ao arbitramento da verba honorária em desfavor da ré/agravante, sendo o caso de agravo interno. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – RECLAMANTE – MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO POR DANO MORAL – PROVIMENTO – RECLAMADA – REFORMA INTEGRAL – SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO RECLAMANTE PROVIDO – RECURSO RECLAMADA NÃO PROVIDO.

Dano moral que se configura ante a não comprovação da legitimidade do débito levado à anotação.

Ônus da prova do qual a parte reclamada não se desincumbiu.

Inscrição que se constitui como indevida, gerando, ante a ausência de anotações precedentes, o dever de indenizar.

Valor da indenização que comporta majoração ante as circunstâncias e elementos aplicáveis na fixação da quantificação da reparação civil por dano moral.

Recurso da parte reclamante conhecido e provido.

Recurso da parte reclamada que não comporta sucesso ante a prova produzida nos autos.

Ambos os recursos conhecidos, sendo provido o recurso da parte autora e não provido o recurso da parte reclamada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por Banco do Brasil S/A contra o julgamento monocrático proferido, o qual deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamante, reformando parcialmente a sentença de piso para o fim de majorar a condenação por danos morais e não proveu o recurso inominado interposto pela parte reclamada.

O recurso inominado interposto pela parte promovente visa reformar a sentença tão só para o fim de alcançar a majoração da condenação por dano moral.

O recurso inominado interposto pela parte promovida visa a reforma integral da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos dirigidos na exordial.

Em contrarrazões a parte autora pleiteia pelo não provimento do recurso interposto pela parte adversa.

A parte reclamada não apresentou contrarrazões ao recurso inominado interposto pela parte autora.

Em julgamento monocrático foi dado provimento ao recurso interposto pela parte reclamante, majorando a condenação por danos morais conforme entendimento fluente na Turma Recursal Única e não proveu o recurso inominado interposto pela parte reclamada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMADA.

Caracterizando a matéria objeto do recurso inominado interposto pela parte reclamada, na hipótese de seu acolhimento, como condição prejudicial de mérito em face da matéria objeto do recurso da parte autora, tenho que a sua análise deve anteceder àquela.

Não assiste razão à pretensão recursal apresentada pela parte reclamada.

Com efeito, a prova dos autos é assente em indicar que houve o registro dos dados da parte autora em cadastros de proteção ao crédito.

Demais disso, a parte autora apresenta alegação de fato negativo, porquanto alega não ter pactuado referida obrigação.

Nenhuma dúvida, pois, que em tal hipótese, bem assim por caracterizar relação de consumo deve se impor o ônus da prova à parte reclamada/fornecedora, eis que a ela seria possível a comprovação do fato positivo, isto é, da contratação que originou o débito.

Ocorre, todavia, que a parte reclamada, frise-se, a competia o ônus da prova, limitou-se a apresentar elementos advindos única e exclusivamente de seus sistemas, situação incapaz de comprovar o que pretendia – a relação jurídica que origina o débito negativado.

Nesse particular não se há de admitir entendimento diverso daquele já esboçado na decisão monocrática ora agravada, eis que incide na hipótese o texto da Súmula nº 34 da TRU/TJMT, valendo transcrever:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Vale registrar que as telas sistêmicas podem ser empregadas como elementos de prova, contudo se faz imprescindível a coexistência de outros elementos de prova a lhe emprestarem credibilidade, o que não se afigura na hipótese dos autos.

Logo, não se há de vingar a tese apresentada pela parte reclamada.

Do mesmo modo não se afigura sucesso à pretensão de redução do montante da condenação, eis que já estabelecido em montante aquém do montante suficiente para a reparação civil do ato ilícito perpetrado.

Destarte, atento aos elementos dos autos é de se concluir pelo
não provimento do recurso manejado pela parte reclamada
, chancelando o que se concluiu a seu respeito por ocasião da decisão monocrática agravada.

RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMANTE.

O presente recurso comporta provimento.

O presente recurso visa tão só a majoração da condenação alcançada a título de dano moral decorrente da inscrição dos dados da parte autora em cadastros de inadimplentes.

Na hipótese em comento vislumbra-se de pronto que a condenação aplicada pelo juízo
a quo
não alcança a sua dupla finalidade de reparar o ilícito sofrido pelo ofendido, bem assim emprestar caráter pedagógico ao agressor.

Nesse sentido, conquanto a decisão monocrática tenha dado provimento para estabelecer a quantificação da reparação ao montante de R$8.000,00 (oito mil reais) com fundamento em jurisprudência da então Turma Recursal Única.

Ocorre, todavia, que já não há entendimento uníssono quanto à quantificação do dano moral, porquanto a composição da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso restou substancialmente alterado, quer quanto aos seus integrantes, quer quanto à criação de novas Turmas, de modo que aquele entendimento aplicado não pode mais ser tomado como majoritário, ao menos frente a esta Segunda Turma Recursal.

Assim, atento aos elementos aplicáveis à quantificação da reparação civil decorrente de dano moral, valendo-se ainda da necessária imposição da natureza pedagógica ao agressor, da reparação ao ofendido, sem que disso se caracterize hipótese de enriquecimento sem causa e ainda tomando por base critérios que não extrapolem os princípios da proporcionalidade e razoabilidade tenho que melhor se adequa a situação narrada nos autos a majoração do dano moral para o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), porquanto conforme se infere dos autos a anotação objeto da presente demanda é a única em desfavor da parte autora.

Por fim, considerando que o caso submetido a julgamento se trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sendo o recurso provido em voto monocrático, tenho que não se avizinha a verificação de entendimento diverso, senão quanto à quantificação da reparação civil, conforme acima exposto.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela parte reclamante
para manter o julgamento monocrático, tão só adequando a condenação por dano moral no que toca à sua quantificação, o que faço para
CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, o qual deverá ser acrescido de correção monetária a partir da presente data pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, sem custas e honorários à parte reclamante.

Condeno
a parte
reclamada
ao pagamento das custas e honorários advocatícios que estabeleço em 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor, tão só em relação ao arbitramento de honorários advocatícios, vez que se trata de agravo interno contra decisão unipessoal que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré e já houve o arbitramento de honorários sucumbenciais.

Nesse raciocínio:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 382, §4º, DO CPC. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, a teor do art. 382, § 4º, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. Precedentes.

2. Não houve adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de admissibilidade que aplicou a Súmula nº 83 desta Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou de que o caso em exame apresentaria distinção em relação aos precedentes invocados, o que não ocorreu na hipótese.

3. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para autorizar sua imposição, situação esta não configurada no caso 4. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.323.425/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023)

Essas as razões por que acompanho, em parte, o voto condutor, divergindo apenas quanto ao arbitramento da verba honorária em desfavor da ré/agravante, sendo o caso de agravo interno.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024